Tribunal: TJES
Processo: 0000012-64.2025.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-64.2025.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIOS GONCALVES MOREIRA VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, CRIME AMBIENTAL E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FLAGRANTE DELITO E FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA PARCIALMENTE READEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, crime ambiental (por quatro vezes) e desobediência, fixando pena total de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de penas de detenção e multa, em regime inicial fechado.

2.
Narra a denúncia que o acusado mantinha em depósito e comercializava substâncias entorpecentes em sua residência, local utilizado como ponto de tráfico, sendo apreendidas drogas, anotações e outros apetrechos. Consta, ainda, que desobedeceu ordens policiais durante a abordagem e mantinha aves silvestres em cativeiro sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há seis questões em discussão:

(i) analisar a nulidade das provas por suposta violação de domicílio;

(ii) verificar eventual quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade;

(iii) examinar a possibilidade de absolvição pelo crime de desobediência;

(iv) analisar a incidência do princípio da insignificância ou perdão judicial no crime ambiental;

(v) verificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado;

(vi) revisar a dosimetria da pena e regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar.

4.
A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois a entrada dos policiais ocorreu em contexto de flagrante delito, precedida de diligências investigativas e fundada suspeita, devidamente confirmada pela apreensão de drogas, afastando a ilicitude da prova.

Mérito – materialidade e autoria.

5.
A materialidade do crime de tráfico restou comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais elementos probatórios, inexistindo quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova, sobretudo diante da ausência de prejuízo demonstrado.

6.
A análise global das substâncias no laudo toxicológico não compromete a validade da prova, quando corroborada por outros elementos, como apreensão de instrumentos típicos do tráfico e depoimentos testemunhais.

Desobediência.

7.
Inviável a absolvição, pois a conduta configura crime autônomo, não absorvido pelo tráfico, inexistindo inexigibilidade de conduta diversa.

Crime ambiental.

8.
Inaplicável o princípio da insignificância, ante a apreensão de múltiplos espécimes da fauna silvestre, bem como incabível o perdão judicial diante das circunstâncias concretas do caso.

Dosimetria.

9.
Mantida a pena-base do tráfico, em razão da quantidade e natureza das drogas, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e manutenção da agravante da reincidência, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

10.
Mantidas as penas relativas aos crimes de desobediência e ambiental, inexistindo ilegalidade na fixação.

Regime e substituição.

11.
Adequado o regime inicial fechado, diante da reincidência e da pena aplicada, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

Detração e recorrer em liberdade.

12.
A detração deve ser analisada pelo juízo da execução, e não há direito de recorrer em liberdade, pois persistem os fundamentos da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000012-64.2025.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIOS GONCALVES MOREIRA VARGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398, MATHEUS DE REZENDE VIEIRA - ES33179

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARCOS VINÍCIOS GONÇALVES MOREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES (id 17099817), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), crime ambiental (art. 29, §1º, III, Lei 9.605/98, por quatro vezes) e desobediência (art. 330, CP), às penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e de 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e de 754 (setecentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais (id 17099830) a defesa sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade das provas obtidas, em razão de suposta violação de domicílio, afirmando que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem a existência de fundadas razões, lastreando-se apenas em denúncias anônimas;
(ii)
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade individualizada, sustentando que o laudo pericial teria analisado as substâncias de forma global;
(iii)
a absolvição quanto ao crime de desobediência, seja pela incidência do princípio da consunção, seja pela inexigibilidade de conduta diversa;
(iv)
a absolvição do crime ambiental, pela aplicação do princípio da insignificância ou, alternativamente, a concessão do perdão judicial.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer,
(v)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no

art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima; bem como,
(vi)
o redimensionamento das penas, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, detração do tempo de prisão provisória e o direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 19 de março de 2025, na localidade conhecida como Ladeira São Jorge, Morro do Cemitério, no Município de Ibitirama/ES, os denunciados
Marcos Vinícius Gonçalves Moreira
e
Tális Barros de Lima
, agindo de forma livre e consciente, mantinham em depósito, guardavam e comercializavam substâncias entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar, no interior de suas respectivas residências, que funcionariam como uma “
boca de fumo conjunta
”.

Consta que, após o recebimento de denúncias anônimas, policiais militares realizaram monitoramento prévio do local, ocasião em que constataram intensa movimentação de usuários, os quais se dirigiam alternadamente às residências dos denunciados para adquirir drogas. Durante a abordagem policial, foram apreendidas com o ora apelante, 96 (noventa e seis) pedras de crack, 12 (doze) porções grandes de maconha e um caderno contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico.

Já com o corréu, foram apreendidas duas pedras grandes de crack (equivalentes a aproximadamente 108 porções menores), 1 (uma) pedra de escama de cocaína, 2 (dois) pedaços de maconha, uma balança de precisão, material para embalo, além de certa quantia em dinheiro.

Ainda segundo a peça acusatória, durante a ação policial,
Marcos Vinícius Gonçalves Moreira
teria desobedecido ordens legais emanadas pelos agentes públicos, recusando-se a sair do quarto de sua residência e dificultando a atuação policial, sendo necessária a utilização de meios moderados de força para contê-lo, o que caracterizaria o delito previsto no art. 330 do Código Penal.

Apurou-se, também, que ambos os denunciados mantinham espécimes da fauna silvestre em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, sendo quatro pássaros encontrados na residência de
Marcos Vinícius
e um pássaro na residência de
Tális
, configurando, em tese, o crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998.

Há uma preliminar que passo a apreciar.

No que tange à
nulidade das provas por violação de domicílio
, entendo que a inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceção nas hipóteses de flagrante delito.

No caso, verifica-se que a atuação policial foi precedida de diligências investigativas consistentes em monitoramento do local, ocasião em que se constatou intensa movimentação típica de comércio ilícito de entorpecentes, inclusive com abordagem de usuários que confirmaram a aquisição de drogas nas residências dos acusados.

Não se trata, portanto, de mera conjectura ou de atuação arbitrária, mas de situação de fundada suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão de substâncias entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar quando evidenciada situação de flagrância.

Assim, não há falar em nulidade das provas, tampouco em violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual
rejeito a preliminar
e passo à análise do
mérito
.

A defesa alega
ausência de materialidade
em razão de suposta quebra da cadeia de custódia.

Entretanto, o conjunto probatório revela-se harmônico e coeso. A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim unificado n.º 57530206, pelo auto de apreensão, que discriminou os itens por residência, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo toxicológico n.º 3000/2025, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, e pelos demais elementos constantes do inquérito e da instrução processual.

No que se refere à alegada
quebra da cadeia de custódia
, não se verifica qualquer mácula concreta capaz de comprometer a validade da prova. Os vestígios foram regularmente arrecadados, acondicionados e encaminhados à perícia oficial, havendo correspondência entre os registros de apreensão e o material efetivamente analisado, inexistindo notícia de violação, extravio, substituição ou contaminação dos elementos probatórios.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar a rastreabilidade da prova, sendo certo que eventual irregularidade formal, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não enseja nulidade.

Além disso, eventual análise conjunta no laudo não compromete a materialidade delitiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão de apetrechos típicos do tráfico, a exemplo de balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro fracionado, além dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade, devendo ser preservada a validade das provas produzidas.

No que concerne ao pleito de
absolvição pelo crime de desobediência
(art. 330 do Código Penal), a defesa sustenta, de um lado, a incidência do princípio da consunção e, de outro, a inexigibilidade de conduta diversa.

Não há falar em consunção, pois a conduta de desobedecer ordem legal de funcionário público não se revela mero meio necessário ou fase de execução do delito de tráfico de drogas. Trata-se de infração autônoma, que tutela bem jurídico diverso — o regular funcionamento da Administração Pública —, não se confundindo com a prática do tráfico.

Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente, durante a abordagem policial, descumpriu ordens legítimas emanadas pelos agentes, retirando-se para o interior do imóvel e criando embaraços à atuação estatal, o que configura conduta independente e penalmente relevante.

Igualmente, não se verifica a alegada inexigibilidade de conduta diversa. Para o reconhecimento dessa excludente supralegal de culpabilidade, exige-se situação excepcional em que não se possa exigir do agente comportamento conforme o Direito, o que não se evidencia na hipótese. Ao revés, as circunstâncias dos autos demonstram que o recorrente, de forma voluntária e consciente, optou por resistir ao cumprimento de ordem legal, inexistindo qualquer elemento que indique coação moral irresistível ou situação de extrema anormalidade que justificasse sua conduta.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de desobediência, bem como ausentes causas excludentes, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a

absolvição do crime ambiental

pela incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela concessão do perdão judicial.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas. Consta dos autos que, na residência do recorrente, foram apreendidos quatro pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro, sem autorização do órgão competente, circunstância acolhida pela sentença para fins de condenação pelo art. 29, § 1º, III, da Lei n.º 9.605/98, por quatro vezes.

Não se aplica, na hipótese, o princípio da insignificância. Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionalíssimas, o reconhecimento da atipicidade material em crimes ambientais, tal providência exige ofensividade mínima da conduta e inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que não se verifica no caso. A apreensão de quatro espécimes silvestres, e não de um único animal, já revela grau de reprovabilidade incompatível com a bagatela penal. Ademais, a infração foi constatada no contexto de diligência que também apurou a prática de tráfico de drogas, o que reforça a gravidade concreta do quadro fático.

Também não há espaço para a concessão do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei n.º 9.605/98. Embora o dispositivo admita, em hipóteses específicas, a não aplicação da pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção, trata-se de faculdade a ser examinada à luz das circunstâncias concretas. No presente caso, a manutenção irregular de quatro aves silvestres, somada ao contexto global dos fatos, não autoriza o reconhecimento da medida de clemência pretendida.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei n.º 9.605/98, por quatro vezes.

Superadas essas questões, passo à análise da dosimetria.

No que se refere ao
crime de tráfico de drogas,
observa-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, notadamente 96 pedras de crack e 12 porções grandes de maconha, acompanhadas de balança de precisão e caderno de anotações, elementos que evidenciam atividade ilícita planejada e organizada, extrapolando as elementares do tipo penal.

Assim, na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas Súmulas 545 e 630, segundo o qual a confissão parcial também autoriza a incidência da benesse, ainda que em patamar inferior ao conferido à confissão plena. Assim, considerando que o apelante admitiu parcialmente os fatos, aplico a referida atenuante na fração de 1/8 (um oitavo). Em seguida, reconheço a agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 638 (seiscentos e trinta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o apelante é reincidente, circunstância que, por si só, afasta o requisito legal da primariedade. A alegação de que a reincidência não é específica em tráfico não prospera, uma vez que a lei não exige reincidência específica, mas sim que o agente seja primário. Também é irrelevante, para esse fim, a suposta atuação mais destacada do corréu
Tális
nas vendas, pois a prova dos autos demonstrou a efetiva participação do apelante na traficância.

Assim, mantenho a pena definitiva em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 638 (seiscentos e trinta e oito) dias-multa
.

Quanto ao
crime de desobediência,
a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de
17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença.

No tocante ao
crime ambiental
, a pena-base também foi estabelecida no mínimo legal.

Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sem reparos.

Na terceira fase, correta a incidência do concurso formal, resultando na pena definitiva de
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
. Assim, também nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Quanto ao
regime prisional,
igualmente não há reparo a ser feito. Mantida pena superior a 4 (quatro) anos, aliada à reincidência do apelante e às circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, seja porque a reprimenda imposta ao delito de tráfico supera o patamar legal admitido, seja porque o apelante é reincidente, circunstância que, no caso, desaconselha a substituição.

Quanto à detração penal (art. 42 do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), entendo ser inviável a sua aplicação neste momento. Conforme o disposto no art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre o referido instituto, uma vez que detém os elementos atualizados acerca do tempo total de custódia e do comportamento do sentenciado, necessários à avaliação de eventual progressão de regime.

Por fim, quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, a pretensão igualmente não prospera. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito de apelar em liberdade quando subsistem os fundamentos da segregação provisória. No caso, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência do apelante e da necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo fato novo capaz de autorizar a revogação da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas, redimensionando a respectiva pena nos moldes acima expostos, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)